Tribunal: TCU
Processo: 015.894/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2113/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea d , do Regimento Interno do TCU c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 935/2022-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 8/3/2022-Telepresencial, inserido na Ata no 5/2022, relativamente ao seu item 9.5, de modo que onde se lê: "aplicar, individualmente, aos Srs. Joseilson Câmara Silva e Marcos Herbert Félix a multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992 , no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;", leia-se: "aplicar, individualmente, aos Srs. Joseilson Câmara Silva e Marcos Herbert Félix a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 , no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 81 e 82). 1. Processo TC- Processo 015.894/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 040.270/2018-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: CSC Melo Eireli (07.857.455/0001-77); Joseilson Câmara Silva (XXX.306.292-XX); Marcos Herbert Félix (XXX.660.121-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Saúde Indígena. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Rafael de Almeida Pimenta Pereira (317-A/OAB-RR), representando CSC Melo Eireli. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.